Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-91.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002270-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISRAEL FERREIRA CARACA - CPF: 053.165.571-74 (RECORRENTE), ANGELA FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 005.771.922-56 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

ab
orrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.
O tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
,
somado

ainda
à
negativa
de
restituição
de valor

devido

em

razão
de
cancelamento
de
voo
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter
compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).Tendo como base esses critérios, especialmente o tempo despendido
pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema administrativamente, bem como a quantia que a parte reclamada reteve indevida
mente
, negando
-se
a restituí-la ao reclamante, o valor arbitrado
na sentença
(
R$ 3.000,00
)
se mostra
inclusive
inferior àqueles que vêm sendo aplicados pela Turma Re
cursal em casos similares,
mas,

em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
deve ser
mantido
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pela
parte

recorrente
(art.
55 da Lei
nº
9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002270-91.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido
:
ISRAEL FERREIRA CARACA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ISRAEL FERREIRA CARACA
aju
izou

reclamação

indenizatória

em
face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços

d
a
reclamada

decorrente
da
cobrança

indevida
de
multa
,
sem

previsão

contratual
,
bem

como
pela
ausência
de
solução
do impasse
na
via
administrativa
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir

ao

autor
de 90% (
noventa

por
cento) do valor
pago

pelas

passagens
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e b) o quantum
fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Requereu a reforma da sentença pa ra afastar

os

danos

morais
,
ou
que
seja

minorado

o
valor
arbitrado
no
decisum
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprec
iação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

No
presente

caso
,
restou

comprovada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
aplicação
de
multa

contratual
de forma
abusiva
,
somad
a

ao

fato
de
não

ter

solucionado
o
problema

na
via
administrativa
,
assim

como

em

razão
da
retenção

indevida
de
valores
.

O
juízo

singular
bem

fundamentou
que:

"
(...)
Em
que
pese
o
cancelamento
da
passagem

aérea

tenha

sido

motivado

por

dificuldades

financeiras
,
não
se
pode

olvidar
que se
trata
de causa de
desistência
,
porquanto
de
iniciativa
da
parte

promovente
,
autorizando a cobrança da multa que, por outro lado
,
não

pode

ser

fixada

em
valor
excessivo
que
onere

demasiadamente
a
parte

promovente
e
culmine
no
enriquecimento

indevido
da
parte

promovida
,
sobretudo

quando
o
serviço

sequer

foi

usufruído
.

Assim

sendo
,
havendo

previsão

expressa
no
contrato

firmado
entre as
partes
de
retenção
, a
título
de
multa
, para
casos
de
desistência
,
tem
-se que
lícita
a
retenção
de
valores

até
o
percentual
de 10% (
dez

por
cento),
devendo

ser

considerada

abusiva

disposição

contratual

em

patamares

superiores
,
nos

termos
do art. 51, IV, do CDC.

Da
mesma
forma,
considerando
a
situação

narrada
,
bem

como

a

ausência
de
solução
do impasse
na
via
administrativa
,
após

reiteradas

tentativas
de
soluçã
o

amigável
,
resta

comprovada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
empresa

promovida
, o que
enseja
o
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
"

No que
diz

respeito

ao

dano
moral
sofrido
pela
parte

autora
,
destaca
-se que a
constatação
do tempo do
consumid
or

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o prec
ursor
dessa

teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SO
CIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...)
7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
do
s
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objeti
va
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
b
em

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

in
denizável
.

Nesse

sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS.
MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
APLICÁVEL.
NECESSIDADE DE
INDENIZAR CONFIGURADA.
QUANTUM EXCESSIVO.

MINORAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Aplica
-se
ao

caso
a
teoria
do
desvio

produtivo
,
em

razão
da
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
fato

esse

am
plamente

comprovado

nos
autos. 2.
Necessária

a

indenização

pelos

danos

morais

suportados
. 3.
Redução

do
quantum
indenizatório

por

dissociação

ao

critério
da
razoabilidade
. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006826-62.2022.8.11.0037, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 5.
Danos

morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e
ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-
se
no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de
Justiça
(
REsp
1737412/SE), a
qual
: “
caracteriz
a
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode

ser

equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 100806
9-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

Em

exame
do
caso

concreto
,
constata
-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
, inclusive
apresentando

diversas

tratativas
com a
parte

reclamada
,
bem

como

realizando
a
abertura
de
chamados

em

razão
do
não

atendimento
da
solicitação

(ID 173172197/PJe2; ID 173
172198/PJe2; ID 173172199/PJe2; ID 173173150/PJe2; e ID 173173152/PJe2)
. Tal situação
foi

corroborada pelos

documentos

juntados pela própria reclamada
,
com a
contestação
.

Além
do
mais
,
destaca
-se que a
negativa de restituição de valor devidoem razão
de cancelamento de voo, configura dano moral
in
re

ipsa
,
independentemente da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDA
DE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem
adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não
obtiveram
êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabo
r e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evi
denciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALME
NTE PROVIDO. 1. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ult
rapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referi
dos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAE
S SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023
)

(...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Pre
cedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MOR
AES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
)

Por
tanto
,
encontra
-se
devidamente

comprovado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
assim

como

a negativa de restituição de valor devido
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
sendo devida a
indenização por dano moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
m
oral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
,
especialmente
o
considerável
tempo
despendido
pela
parte

reclamante

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
,
os

óbices

colocados
pela
parte

reclamada

não

apresentando

qualquer

solução

ao
impasse,
assim

como
a
elevada

quantia
que
ela

reteve

indevidamente
do
consumidor
, o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 3.000,00
)
se mostra inferior àqueles que vêm sendo aplicados pela Turma Recursal em casos similares,
m
a
s
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
será

mantido
.

Trago a
lguns

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

ond
e
a
condenação

foi

fixada

em

quantia
superior: N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR A
LAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
p
ublicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
p
ublicado
no DJE 09/08/2024
;
N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
p
ublicado
no DJE 17/03/2023; e N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
p
ublicado
no DJE 18/09/2023.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024